Tribunal: STF
Processo: RHC 216254
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 641.835/SP (documentos eletrônicos 47 e 48).



    O recorrente requer que



    “[...] CONCEDA a pretendida medida liminar, bem como dê PROVIMENTO ao presente Recurso Ordinário Constitucional para o fim de se REDIMENSIONAR A PENA-BASE, em face do patente vilipêndio aos princípios constitucionais da individualização e proporcionalidade das penas (porquanto exacerbada a expiação com espeque em elementos ínsitos ao tipo penal e com sustentáculo em circunstâncias consideradas em outras fases dosimétricas) E/OU PARA ALTERAR O REGIME PRISIONAL (conquanto para fixar o regime fechado fora invocada apenas a gravidade abstrata da conduta), tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça!” (pág. 15 do documento eletrônico 51).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, o acórdão que sintetiza o teor da decisão ora recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal.



    2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.



    3. No caso de roubo praticado por quatro agentes armados contra sete reféns, submetidos a intensas ameaças por cerca de trinta minutos, considera-se devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o modus operandi revela gravidade concreta que transborda dos elementos normais do tipo penal, a merecer maior reprovação a conduta dos agentes.



    4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelo Tribunal de origem enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).



    5. A fixação de regime mais gravoso do que o indicado para a pena imposta ao réu deve ocorrer com fundamentação específica, que considere a primariedade do agente, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal ou outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.



    6. Aplica-se regime inicial mais gravoso quando há circunstância judicial desfavorável relacionada às consequências do crime, o que permitiu, inclusive, a elevação da pena-base.



    7. Agravo regimental desprovido” (pág. documento eletrônico 48; grifei).



    Conforme se verifica, “[...] a condenação transitou em julgado”.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator